Tribunal: TJDFT
Processo: 0717379-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717379-04.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA MARIA WERTONGE SANTIAGO AGRAVADO: ESPÓLIO DE PEDRO FERREIRA SANTIAGO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOECY WERTONGE SANTIAGO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Katia Maria Wertonge Santiago contra a decisão proferida nos autos da ação de inventário que: 1) firmou a competência do Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília para o julgamento do inventário dos bens de Pedro Ferreira Santiago; e 2) determinou que a agravante informasse dia e horário para a realização de fotos, a fim de cumprir a ordem judicial, e permitisse que o corretor de imóveis tivesse acesso ao apartamento. Katia Maria Wertonge Santiago afirma que o Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília é incompetente para determinar a alienação do imóvel que compõe o espólio de Pedro Ferreira Santiago. Sustenta que a venda do referido bem deve ser autorizada pelo Juízo da Vara de Família na qual tramita a interdição da inventariante Maria Joecy Wertonge Santiago. Argumenta que a alienação não é necessária para a subsistência de Maria Joecy Wertonge Santiago, que goza de situação financeira confortável para se sustentar, nem traz vantagem patrimonial para ela. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a determinação de entrada de corretores com o fim de produzir fotos para a publicização do imóvel, bem como para suspender a autorização da venda do imóvel. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 59477579). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes. Os autos originários referem-se ao inventário dos bens de Pedro Ferreira Santiago. O inventário em referência foi proposto por Maria Joecy Wertonge Santiago, cônjuge sobrevivente e inventariante, e pelos filhos herdeiros Cezar Augusto Wertonge Santiago, Pedro Paulo Wertonge Santiago e Katia Maria Wertonge Santiago em 10.12.2015.[1] Sobreveio a interdição da inventariante Maria Joecy Wertonge Santiago no curso do inventário. O filho Cezar Augusto Wertonge Santiago foi nomeado curador dela em 11.12.2017 nos autos da ação de interdição n. 2017.01.1.004458-5. Katia Maria Wertonge Santiago propôs ação de modificação de curatela perante o Juízo da Quarta Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília (autos n. 0748522-76.2022.8.07.0001). Referida ação foi declinada para o Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho em razão do novo domicilio da interditada.[2] Katia Maria Wertonge Santiago sustenta que o Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, no qual tramita a ação de inventário, é incompetente para determinar a alienação do imóvel que compõe o espólio de Pedro Ferreira Santiago. Defende que a venda do referido bem deve ser autorizada pelo Juízo da Vara de Família na qual tramita a interdição da inventariante Maria Joecy Wertonge Santiago. Razão não lhe assiste. O Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, ao examinar a matéria, consignou que a competência do juízo da curatela para autorizar a venda limita-se aos bens de titularidade exclusiva da curatelada, Maria Joecy Wertonge Santiago. Como os bens estão em comunhão em razão do regime de bens adotado no casamento com o inventariado, compete ao juízo sucessório autorizar a venda dos bens arrolados. Efetivada a alienação, o valor relativo à meação da viúva/curatelada será depositado em conta judicial e transferido para o juízo da curatela.[3] A fundamentação do Juízo da Primeira Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília supramencionada mostra-se correta. As ações de inventário e de interdição versam sobre situações jurídicas distintas, com pedidos e causas de pedir diversas, o que não gera conexão. A necessidade de alienação do imóvel na ação de inventário foi amplamente demonstrada e contou com a anuência das partes e do Ministério Público. Não há evidências de que a interditada sofrerá prejuízos, uma vez que todos os procedimentos estão a ser rigorosamente supervisionados e que os valores aos quais ela faz jus serão preservados e transferidos para o Juízo da interdição. Katia Maria Wertonge Santiago, em verdade, tem dificultado a venda do imóvel e a solução do litígio. Confira-se, por oportuno, trecho da manifestação da Promotoria de Justiça do Distrito Federal que examinou a questão:[4] Compulsando os autos, decisão ID 174192054 deferiu o pedido de venda do imóvel descrito por valor não inferior a R$1.330.000,00. Irresignada, a herdeira Katia Maria Wertonge Santiago interpôs Agravo de Instrumento em ID 184495186. Entretanto, não se verifica nos autos que o recurso tenha recebido efeito suspensivo. Assim, a decisão que deferiu a alienação do imóvel permanece hígida até que decisão posterior entenda de forma diversa. A inventariante, em ID 188794023, informou que a herdeira Katia continua criando embaraços para a alienação do imóvel. Assevera que o corretor contratado (ID 179768501) na sexta-feira (01/03/202) entrou em contato com a herdeira e a mesma disse que estava gripada, que não poderia marcar data e que iria agravar da decisão que determinou a expedição do alvará de alienação desde 05 de outubro de 2023 (ID 174406382). Por sua vez, a herdeira Katia Maria informa que estava com suspeita de COVID, de forma que não tinha como receber ninguém no imóvel. Pontua que os documentos de ID 191940827 comprovam que ela, no dia 05.03.2024, compareceu à Unidade Básica de Saúde (UBS) 01 – Asa Sul, com odinofagia, obstrução nasal e coriza, tendo realizado o teste rápido antígeno swab nasal, com resultado negativo, de acordo com comprovante. De fato, o atestado médico de ID 189972377 confirma o comparecimento da herdeira ao posto de saúde no dia 05/03/2024. Entretanto, observa-se da conversa no WhatsApp entre a herdeira e o corretor, que a mesma apesar de ter dito ao profissional que poderia recebê-lo depois das 18 horas para mostrar o apartamento, ao ser advertida de que não teria como anunciar o apartamento sem o material fotográfico, justifica a recusa na interposição do recurso (ID 189965622). Ademais, afirma categoricamente que a determinação do horário para visitação é da herdeira. Assim, observa-se que, apesar de ter justificado o não recebimento do corretor no dia 05/03/2024, continua criando obstáculos para a realização das fotografias para anúncio do imóvel. Veja, já se passou um mês sem que o corretor consiga realizar o seu trabalho e sem que a herdeira tenha entrado em contato para agendamento da visita. Desse modo, o Ministério Público não se opõe ao pedido da inventariante para que seja determinado ao oficial de Justiça que em dia e hora indicados pelo Juízo proceda o arrombamento do imóvel para realização das fotos a fim de ultimar o cumprimento da ordem judicial acompanhado do corretor contratado (ID 179768501), que estará presente no endereço e hora indicado independente de intimação. Outrossim, deve a herdeira ser advertida de que nova tentativa de obstrução incorrerá em crime de desobediência (art. 330, CP), devendo ser fixado multa para novo descumprimento. Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Os argumentos de Katia Maria Wertonge Santiago não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que foram adequadamente ponderados pelo Juízo de Primeiro Grau ao avaliar as circunstâncias da causa. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 43844924 dos autos originários [2] id 173329615 dos autos originários [3] id 100920631 dos autos originários [4] id 192343839 dos autos originários